Tribunal: TJMT
Processo: 1016663-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)1016663-53.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA LIMINARMENTE. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela defesa contra decisão monocrática que julgou extinta, sem resolução do mérito, revisão criminal que questionava a exasperação da pena-base por premeditação no crime de homicídio qualificado tentado, contra duas vítimas, em concurso formal, com pena definitiva de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Fatos relevantes: (i) decisão monocrática que extinguiu a revisão criminal, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos XII e XV do art. 51 do RITJMT, ante a inexistência de ilegalidade manifesta; (ii) agravante que nutria desentendimento de longa data com uma das vítimas; (iii) crimes cuidadosamente planejados com premeditação demonstrada; (iv) múltiplos disparos de arma de fogo em local público com circulação de pessoas; (v) regime inicial fechado fixado com base no quantum de pena superior a 08 anos; (vi) alegação de fundamentação insuficiente da premeditação e ocorrência de bis in idem.
3. Requerimentos do recurso: (i) admissão e procedência da revisão criminal pelo colegiado; (ii) reconhecimento de fundamentação insuficiente da premeditação; (iii) afastamento do alegado bis in idem na fixação do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante demonstrou erro técnico ou manifesta ilegalidade na exasperação da pena-base fundamentada na premeditação e se ocorreu bis in idem na fixação do regime inicial fechado, de modo a viabilizar o acolhimento da revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa, demonstrando maior intensidade do dolo e periculosidade do agente.
6. A negativação da culpabilidade motivada na efetuação de diversos disparos de arma de fogo em local público com circulação de transeuntes encontra respaldo jurisprudencial das Cortes Superiores.
7. Não caracteriza bis in idem a fixação do regime inicial fechado com base no quantum de pena superior a 08 anos de reclusão, em estrita observância ao comando normativo do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
8. A análise da pena-base visa à individualização da sanção conforme as circunstâncias judiciais do caso concreto, enquanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena observa critérios objetivos e subjetivos próprios, permitindo que a mesma circunstância seja considerada em ambos os momentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, alínea “a”, art. 59; CPP, art. 621, I; CPC, art. 932; CF, art. 93, IX; RITJMT, art. 51, incisos XII e XV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, AgRg no HC n. 980.204/MT, AgRg no RHC n. 131.502/PR, AgRg no AREsp 2512923/AL, AgRg no HC 453289/PB.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016663-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 730.188.721-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR - CPF: 656.512.862-68 (VÍTIMA), IURI DIAS MONTEIRO - CPF: 011.356.711-17 (VÍTIMA), ANTONIONE DOS SANTOS - CPF: 007.837.761-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA LIMINARMENTE.
RECURSO DA DEFESA.

DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA D
E
BIS IN IDEM
.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pela defesa contra decisão monocrática que julgou extinta, sem resolução do mérito, revisão criminal que questionava a exasperação da pena-base por premeditação no crime de homicídio qualificado tentado, contra duas vítimas, em concurso formal, com pena definitiva de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
Fatos relevantes:
(i)
decisão monocrática que extinguiu a revisão criminal
,
sem resolução do mérito
,
com fundamento nos incisos XII e XV do art. 51 do RITJMT, ante a inexistência de ilegalidade manifesta
;
(
ii
)
agravante que nutria desentendimento de longa data com uma das vítimas;
(
iii
)
crimes cuidadosamente planejados com premeditação demonstrada;
(
iv
)
múltiplos disparos de arma de fogo em local público com circulação de pessoas;
(v)
regime inicial fechado fixado com base no
quantum
de pena superior a 08 anos;
(vi)
alegação de fundamentação insuficiente da premeditação e ocorrência de
bis in idem
.

3.

Requerimentos do recurso
:
(
i
) admissão e procedência da rev
i
são criminal pelo colegiado; (
ii
) reconhecimento de
fundamentação insuficiente da premeditação; (
iii
) afastamento do alegado
bis in idem
na fixação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante demonstrou erro técnico ou manifesta ilegalidade
na

e
xasperação da pena-base
fundamentada na
premeditação
e se ocorreu

bis in idem
na fixação do regime inicial fechado
,
de modo a viabilizar o acolhimento da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa, demonstrando maior intensidade do dolo e periculosidade do agente.

6.
A negativação da culpabilidade motivada na efetuação de diversos disparos de arma de fogo em local público com circulação de transeuntes encontra respaldo jurisprudencial das Cortes Superiores.

7.
Não caracteriza bis in idem a fixação do regime inicial fechado com base no quantum de pena superior a 08 anos de reclusão, em estrita observância ao comando normativo do art. 33, § 2o, alínea
“
a
”
, do Código Penal.

8.
A análise da pena-base visa à individualização da sanção conforme as circunstâncias judiciais do caso concreto, enquanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena observa critérios objetivos e subjetivos próprios, permitindo que a mesma circunstância seja considerada em ambos os momentos.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso

desprovido
.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2o, alínea
“
a
”
, art. 59; CPP, art. 621, I; CPC, art. 932; CF, art. 93, IX; RITJMT, art. 51, incisos XII e XV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.150.485/MG,
AgRg
no HC n. 980.204/MT,
AgRg
no RHC n. 131.502/PR,
AgRg
no
AREsp
2512923/AL,
AgRg
no HC 453289/PB.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia
Turma
:

Trata-se de agravo interno interposto por
Rafael Augusto Pinheiro de Oliveria

contra decisão monocrática por mim proferida, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a revisão criminal proposta pelo agravante
, com fundamento
no art
igo
51, incisos XII, alínea
“a”,
e XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Na ação revisional, o agravante alegava que a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento da
ApCrim
n. 0006830-24.2010.8.11.0042, incorreu em erro ao dar provimento ao recurso ministerial para exasperar a pena-base em razão da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, redimensionando sua pena definitiva para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e, por consequência, fixar o regime inicial fechado para cumprimento
da reprimenda pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, contra duas vítimas, em concurso formal.

Sustenta
, nessa linha,
que a exasper
ação

d
a pena-base carecia de fundamentação idônea, vez que calcada em argumentos genéricos, sem análise concreta dos elementos previstos no artigo 59 do Código Penal, em clara violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República.

Suscita
, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, pois a premeditação
teria sido
utilizada tanto para justificar o aumento da pena-base, quanto para a imposição do regime fechado, bem como aduzia que a fixação do referido regime para o cumprimento da pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses seria desproporcional.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da presente revisional (id.
297013370
).

Ao analisar a tese defensiva, julguei a ação revisional extinta, sem resolução do mérito, diante da manifesta inexistência de ilegalidade na exasperação da pena-base, que se encontrava devidamente fundamentada na premeditação da conduta delitiva, com elementos concretos dos autos. Registrei, ademais, que o regime inicial fechado foi fixado estritamente com base no

quantum

de pena aplicado, superior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“
a
”
, do Código Penal, não havendo qualquer
bis in idem

(id.
303112898
).

Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, alegando, em síntese, violação ao princípio da colegialidade, pois a decisão monocrática teria impossibilitado a análise do mérito pelo colegiado. Além disso, reitera as teses de fundamentação insuficiente quanto à premeditação, possível ocorrência de bis in idem
.

Assim, almeja o provimento do recurso, para que a revisão criminal seja admitida e julgada procedente pelo colegiado desta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas (id.
304323862
).

A Procuradoria Geral de Justiça pugnou pelo
desprovimento
do agravo (id.
306101391
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia
Turma
:

De início, importante considerar que a prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (art. 51, incisos XII e XV), como também pelo art
igo
932 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos feitos criminais, nos termos do art
igo
3o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao Colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado na espécie, com a interposição do presente agravo interno.

Nesse aspecto, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há previsão legal e regimental para tal julgamento. (...)”
(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.150.485/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025).

“(...) A decisão monocrática do relator, baseada em jurisprudência dominante, não viola o princípio da colegialidade, podendo ser levada ao órgão colegiado por meio de controle recursal. (...)”
(STJ,
AgRg
no HC n. 980.204/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/03/2025).

“(...) A interposição do agravo regimental torna superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade e torna prejudicados eventuais vícios relacionados ao julgamento monocrático, tendo em vista que, com o agravo, devolve-se ao órgão colegiado competente a apreciação do mérito da ação, do recurso ou do incidente. (...)”
(STJ,
AgRg
no RHC n. 131.502/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020).

Com relação ao mérito da irresignação, não obstante as ponderações constantes das razões recursais, na hipótese vertente, como já explanado no pronunciamento monocrático, não se constata a aventada ilegalidade na exasperação da pena-base, tampouco a alegada ocorrência de
bis in idem
na fixação do regime prisional.

A defesa sustenta que a premeditação não teria sido concretamente demonstrada, alegando que decorreu de interpretações subjetivas e presunções.

Contudo,
essa
argumentação não prospera.

A decisão agravada

consignou
que
a negativação da culpabilidade com base na premeditação
foi devidamente fundamentada no acórdão objurgado
, considerando que o agravante nutria desentendimento de longa data com uma das vítimas e que os crimes foram cuidadosamente planejados
, senão vejamos:

“
Quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base, a questão já foi detidamente analisada e decidida pelo colegiado.

Com efeito, a exasperação da reprimenda basilar em razão da culpabilidade acentuada encontra-se fundamentada no acórdão combatido, que acolheu a pleito ministerial para depreciar o referido vetor, conforme o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo eminente Des. Luiz Ferreira da Silva:

“(...) o caso destes autos, ressoa da prova produzida que a culpabilidade de Rafael Augusto merece valoração negativa, pois os crimes de homicídios tentados foram cometidos com premeditação, porque pelo que se vê as várias etapas da empreitada criminosa evidenciam, de fato, que os homicídios foram cuidadosamente planejados, visto que Iuri [uma das vítimas] era 'jurado' de morte pelo apelado desde o ano de 2004. sendo que naquela época Rafael Augusto e seu irmão já teriam tentado ceifar a vida desse ofendido. Tal fato – premeditação – revela dolo intenso e concreta determinação para o cometimento da tentativa homicídio contra Iuri, potencializando, por certo, o grau de repulsa gerada pelo crime.

(...).

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: A premeditação constitui fundamento idôneo
para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

Sendo assim, diversamente do que sustenta a defesa, há provas nos autos de que Rafael Augusto pretendia retirar a vida de Iuri há muito tempo, visto que nutria um desentendimento de muitos anos com desse ofendido. Desse modo, restando demonstrada a premeditação, deve haver o incremento da pena, ante o maior índice de reprovabilidade de sua ação.” (sic, id. 290365855).

Diversamente do que sustenta a defesa, o posicionamento do colegiado é perfeitamente adequado e se encontra fundamentado na prova dos autos e na sólida jurisprudência sobre o tema.

Conforme delineado no excerto exposto, o conjunto probatório evidenciou que o requerente premeditou a conduta delitiva, pois se dirigiu às vítimas enquanto elas transitavam em via pública, munido de arma de fogo, com o objetivo precípuo de
ceifar-lhes
a vida.
”
(id.
303112898
)
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda amplamente o entendimento adotado por este Sodalício, pois reiteradamente decide que
“
a premeditação é considerada fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior intensidade do dolo e periculosidade do agente
”
(
AgRg
no
AREsp
2512923/AL, Rel. Ministra Daniela Teixeira,
DJe
11/03/2025)
, consoante registrado na decisão singular agravada.

Do mesmo modo,
registrou-se na decisão de indeferimento que o colegiado da
terceira câmara criminal consignou que
“
o apelado ainda se muniu de arma de fogo e foi ao encontro de Iuri e Paulo Roberto [vítimas], tendo desferido vários disparos contra os dois em local público e que havia circulação de outras pessoas.”.

Com efeito,
a negativação da culpabilidade motivada na efetuação de diversos disparos de arma de fogo em local público com circulação de transeuntes é subsidiada pela Corte Cidadã

(
AgRg
no HC 453289/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
06/05/2019).

Portanto, a fundamentação apresentada pelo colegiado está em consonância com a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A defesa também sustenta a ocorrência de
bis in idem
, alegando que a premeditação foi utilizada tanto para majorar a pena-base quanto para justificar o regime fechado.

Essa
assertiva não corresponde à realidade dos autos.

Conforme expressamente consignado
na decisão monocrática
, o regime inicial fechado foi estabelecido exclusivamente com base no quantitativo de pena aplicado, superior a 8 (oito) anos de reclusão, em estrita observância ao comando normativo do art. 33, § 2o, alínea
“
a
”
, do Código Penal:

“
Ademais, em contrariedade à tese suscitada pela defesa, o Tribunal não fixou o regime fechado com fundamento na premeditação, mas sim com base no quantitativo de pena, o qual ultrapassa 8 (oito) anos, conforme expressamente consignado no acórdão:

‘
Finalmente, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tal como preconizado no art. 33, § 2o, a, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo de pena imposto a Rafael Augusto
’
(sic, id. 290365855).
”
(id. 303112898)
.

Assim, verifica-se que o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena deu-se estritamente em observância ao comando normativo do mencionado artigo, que impõe a fixação de regime fechado para os agentes condenados a penas superiores a 8 (oito) anos de reclusão.

Ademais,
nos termos declinados na decisão agravada,
ainda que o magistrado tivesse se valido da premeditação para fixar o regime inicial fechado, não haveria
bis in idem
, pois a análise da pena-base visa à individualização da sanção conforme as circunstâncias judiciais do caso concreto, enquanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena observa critérios objetivos e subjetivos próprios, permitindo que a mesma circunstância seja considerada em ambos os momentos.

Diante das considerações expostas, conclui-se que o agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a rediscutir questões já exaustivamente analisadas por ocasião do julgamento da apelação criminal.

Não se vislumbra qualquer ilegalidade, erro técnico ou desproporcionalidade na dosimetria revisada pela instância recursal ou na fixação do regime inicial fechado.

A pretensão revisional busca apenas a reapreciação subjetiva dos critérios utilizados na dosimetria, sem demonstrar efetiva contrariedade à lei ou à evidência dos autos, não preenchendo os requisitos processuais exigidos pelo art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo interno interposto por
Rafael Augusto Pinheiro de Oliveira
, mantendo inalterada a decisão monocrática anteriormente prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025